Tribunal: STF
Processo: MS 40894
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. AL. D DO
INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Mandado de segurança impetrado por Luiz Alberto de Oliveira, em 18.5.2026, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da comarca de Presidente Venceslau/SP.
O caso
2. O impetrante questiona a “decisão de fls. 908/909, [que,] embora homologue auto de arrematação, todavia, põe fim ao processo quando julga extinto. Logo desafia recurso inominado” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“A vista do exposto, impõe-se o reexame dos autos a fim de constatar que a r. decisão não fez a melhor justiça e, para dar provimento e determinar que a validade da arrematação foi feita pelo recorrente, obedecendo os termos da lei e as Normas de Serviços da Corregedoria Geral, o que se pede como medida de inteira e merecida justiça” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

4. O impetrante aponta como coator ato proferido pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da comarca de Presidente Venceslau/SP.

Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora juiz de direito.

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA
AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal
a quo” (MS n. 26.836-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 12.3.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS
A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. ‘D’, DA CRFB. 1. Nos termos do art. 102, inc. I, al. ‘d’, da Constituição
da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. As autoridades apontadas como coatoras – Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – não estão elencadas entre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação perante esta Corte pela via do mandado de segurança.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 38.974-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJ 24.3.2023).

Confiram-se, por exemplo, também estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 

Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.

6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se.

Arquive-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora